Tribunal: TJDFT
Processo: 0740451-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740451-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO AIRES APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Tendo em vista que a guia juntada ao ID 28828377 se trata de recolhimento de custas iniciais em Segunda Instância, e não de preparo de Recurso de Apelação, inclusive com o valor bem superior ao efetivamente devido, intime-se a parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, para regularizar a situação do preparo recursal, com o recolhimento do preparo correto, devendo este ser recolhido em dobro, ressaltando a possibilidade de ressarcimento do valor indevidamente recolhido. Desembargador Eustáquio de Castro Relator